Tribunal: TJDFT
Processo: 0749252-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e do trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão gira em torno de determinar se existem motivos para a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 em virtude da pendência de trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. ou de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
III. Razões de Decidir
3. Inexistem razões para a determinação de suspensão do feito da origem, de modo que deve ser reformada a r. decisão para que seja dado prosseguimento ao processo da origem.
3.1. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.
3.2. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
3.3. A atualização monetária observou os parâmetros fixados pelo STF e STJ, com aplicação de juros e IPCAE até novembro/2021 e incidência da Taxa SELIC, de forma única e simples, a partir da EC 113/2021, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019. Não há bis in idem, anatocismo ou violação a precedentes, pois a SELIC substitui os índices anteriores a partir da alteração constitucional, incidindo sobre o valor consolidado.
3.4. Não há falar em suspensão do cumprimento de sentença da origem em virtude de agravo de instrumento do Distrito Federal, uma vez que o pedido de aplicação de efeito suspensivo daquele recurso foi indeferido e, no mérito, o recurso foi integralmente desprovido.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença sem concessão de tutela provisória. 2. A tese firmada no Tema 864/STF não afasta a exigibilidade de título formado em ação coletiva baseada em lei específica. 3. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado a partir da EC 113/2021, substituindo os índices anteriores sem configurar bis in idem."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 966, 969. CF/1988, art. 100, §8o. EC 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). STF, RE 870.947/SE. STF, ADI 7.391/DF. STF, ADI 7.435/RS. STF, ADI 7047. STF, RE 1.205.530 (Tema 28). STF, ARE 1492459. STF, ARE 1486732. STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905). STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905). STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905). TJDFT, Acórdão 1951904; 1948564; 1948982; 1978916; 1981154; 1981299; 1973533, entre outros constantes do voto.